Tribunal: TJDFT
Processo: 0736424-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736424-30.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUZENIRA DOS SANTOS MARTINS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Deuzenira dos Santos Martins contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Deuzenira dos Santos Martins propôs ação contra o Banco do Brasil S.A. Responsabilizou, na petição inicial, o banco pela má gestão dos benefícios depositados na conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e pelo desfalque desses valores. Pediu que o Banco do Brasil S.A. seja condenado a pagar o referido montante a título de indenização por dano material e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como reparação do dano moral. Atribuiu à causa o valor de R$ 72.496,50 (setenta e dois mil quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) (id 21743483). O Juízo de Primeiro Grau pronunciou a prescrição. Condenou Deuzenira dos Santos Martins a arcar com as custas processuais. Não fixou honorários advocatícios de sucumbência. Suspendeu a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido a ela (id 21743492). Deuzenira dos Santos Martins interpôs apelação. Alega que a contagem do prazo prescricional iniciou-se somente quando requereu o extrato da conta, em 27.10.2020. Pede a reforma da sentença (id 21743496). O preparo está dispensado em virtude do benefício da gratuidade da justiça concedido a Deuzenira dos Santos Martins (id 21743492). O Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões (id 21743502). O processo foi suspenso para aguardar o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 16 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A marcha processual retornou após o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (id 21790737). O Juízo de Primeiro Grau chamou o feito à ordem e declinou da competência a um dos Juízos Cíveis da Comarca de Teresina, Estado do Piauí (id 57570531). Intimei Deuzenira dos Santos Martins para manifestar-se sobre a perda do objeto da apelação. Ela concordou com o declínio de competência (id 59951078). É o relatório. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não deve conhecer do recurso prejudicado. A doutrina esclarece que o recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Essa hipótese provoca a falta superveniente de interesse recursal e, consequentemente, o não conhecimento do recurso.[1] A apelação interposta perdeu o objeto após o Juízo de Primeiro Grau chamar o feito à ordem e declinar da competência. Ante o exposto, não conheço da apelação. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil é inaplicável à hipótese dos autos, uma vez que o feito retornou à sua regular tramitação. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851.